Tribunal: TJBA
Processo: 0502635-74.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502635-74.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ERASMO FERREIRA Advogado(s): mk3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO AUTORAL DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO- TERAPIA ANTI-ANGIOGÊNICA COM LUCENTIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRIORIZAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO CONFIGURADA. INTELIGENCIA DO ART. 196, DA CF. IRRAZOABILIDADE E ABUSIVIDADE DA MEDIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ILEGALIDADE DA NEGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE MESMO ENTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 1. A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 2. Nessa senda, o direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. 3. Procedimento prescrito por médico competente, objetivando salvaguardar o direito à saúde do paciente. 4. A legislação consumerista não é aplicável ao contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, devendo, entretanto, ser aplicado à hipótese os princípios da boa fé contratual e da função social do contrato, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código Civil. 5. A relação jurídica havida entre as partes, mesmo não sendo uma relação de consumo conforme enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, deve se protegida ante ao direito à saúde. 6. Indubitavelmente, a conduta do Apelante, ante a negativa de autorização do procedimento médico recomendado, apresenta-se abusiva, não atendendo a finalidade contratual do vínculo estabelecido entre as partes, com violação do dever de boa-fé que deve ser prevalecente na relação entabulada. 7. Segundo precedentes de observância obrigatória do STJ, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421/STJ).8. Apelo parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502635-74.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ERASMO FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .